Tribunal: TJDFT
Processo: 0740892-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740892-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE JUAREZ FURTADO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ALEXANDRE JUAREZ FURTADO DOS SANTOS impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de posse no cargo de técnico de gestão educacional, especialidade secretário escolar para o qual fora nomeado em razão de “ausência do certificado do curso de técnico em secretário escolar”. Em suas razões, alegou: “O Impetrante participou do concurso público da Secretaria de Educação, concorrendo ao cargo de secretário escolar (cargo 37), obtendo aprovação na 1301a posição, sendo nomeado e convocado conforme publicação no Diário Oficial, Edição Extra no 57-A, de 31 de julho de 2023, demonstrado na imagem abaixo: [...] Posteriormente, o Impetrante foi convocado para apresentar a documentação exigida para tomar posse no cargo, o qual havia sido aprovado depois de todo esforço em meses de estudo e dedicação. Em continuidade, após a entrega dos documentos pelo Impetrante, em especial o diploma de bacharel em administração e pós-graduação em gestão pública, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, deixou de efetuar o ato de posse sob o argumento de: “ausência do certificado de curso técnico em secretariado escolar”. Mesmo tendo saneado esta pendência, ao apresentar os diplomas de graduação e pós-graduação que são da mesma área de atuação, o impetrante foi surpreendido com a negativa de posse, não restando outra alternativa a não ser recorrer a este remédio constitucional.” (ID 51720901). Adiante, sustentou que, nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1094, como sua qualificação é mais abrangente do que aquela exigida para o cargo público ao qual foi nomeado, qual seja, Bacharelado em Administração e Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal, satisfeitos os requisitos do edital e poderia ter tomado posse. Argumentou que o ato da autoridade coatora questionado nesta ação constitucional violou direito líquido e certo, o qual se lastreia no Tema 1094 do Superior Tribunal de Justiça. Referente ao pedido de tutela provisória, postulou que, diante da prova pré-constituída, a qual evidenciaria seu direito e a ilegalidade do ato coator, seja determinada sua convocação para posse imediata no mencionado cargo público. Ao final, requereu: “ANTE O EXPOSTO, requer que se digne Vossa Excelência a: a) CONCEDER A MEDIDA LIMINAR, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, para determinar que a Autoridade Coatora promova a habilitação do Impetrante e a consequente convocação para assinatura do Termo de Posse, tendo em vista o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos pelo edital, bem como a sua classificação dentro do número de vagas para contratação imediata; [...] e) Por fim, requer que se promova a concessão do presente Mandado de Segurança, confirmando a medida liminar requerida, para que seja reconhecida a ilegalidade perpetrada pela Autoria Coatora, anulando assim, o ato que inabilitou o Impetrante e o impediu de assinar o termo de posse e tomar posse no cargo TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR, determinando assim, a lavratura do respectivo Termo de Posse para o qual o Impetrante encontra-se devidamente habilitado.” (ID 51720901). É o relatório. Passo a decidir. Admito o presente mandado de segurança. No ID 51720907, fl. 8, consta publicação do Diário Oficial do Distrito Federal, na qual o impetrante foi nomeado para o cargo público de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar. No ID 51721511, consta o ato coator, pelo qual não foi dada posse ao impetrante em virtude de “ausência do certificado de curso técnico em secretário escolar.” Pois bem. No Edital de ID 51720906, este seria o requisito para investidura no cargo para o qual o impetrante foi nomeado: “CARGO 37: TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar. ATRIBUIÇÕES GERAIS: executar atividade de nível médio relacionadas a serviços de organização, sistematização, registro e documentação escolar para viabilizar o funcionamento administrativo, garantindo a legalidade e validade dos seus atos; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação; executar outras atividades inerentes à área.” (ID 51720906, negrito no original). Nota-se que se trata de cargo para nível médio, cujo requisito de investidura é o certificado de conclusão do ensino médio ou de curso técnico em ensino médio acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar. Portanto, os requisitos para investidura constantes no edital são alternativos, e não cumulativos, de modo que bastaria ao candidato apresentar um ou outro, ou outro certificado mais abrangente. No caso, o impetrante apresentou diploma de bacharel em Administração, registrado no Ministério da Educação, conforme ID 51721514. Além disso, consta no ID 51721519 diploma de pós-graduação lato sensu em MBA Executivo Empresarial em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal. Referidos certificados trazem a presunção de que o impetrante já concluiu o ensino médio, de sorte que estaria satisfeito o requisito para a investidura, qual seja, comprovação de conclusão do ensino médio. Assim, em juízo provisório, aparentemente, o ato impugnado reveste-se de ilegalidade. Contudo, não se pode deferir a tutela provisória nos exatos termos postulados pelo impetrante, porquanto a posse deverá ocorrer apenas por ocasião do reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado pelo colegiado, razão por que a tutela provisória deverá se limitar a assegurar a preservação da vaga pela autoridade coatora no cargo público para o qual o impetrante foi nomeado até o exame do mérito pela Câmara Cível. Forte nesses argumentos, defiro a tutela provisória no sentido de a autoridade coatora não nomear e não dar posse a outro candidato na vaga que seria destinada ao impetrante até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. Intime-se com urgência. Requisitem-se as Informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12016). Após, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora